Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS WERCELENS PINHEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Eis a parte dispositiva da decisão agravada: “DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar, no prazo de 05 dias, que o banco requerido limite os débitos realizados na conta corrente da autora por força descontos diretos em 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida mensal depositada na conta da requerente, de modo que ao fim reste, pelo menos, 30% da renda à disposição das necessidades básicas da correntista. Permanece, assim, o percentual do consignado, bem como tudo o que estiver comprometido até o limite de 70% do salário total da autora, respeitando os 30%.”. A autora interpôs o presente recurso, por meio do qual discorreu acerca de suas condições pessoais e financeiras, destacando o fato de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), e de ter 90% (noventa por cento) de seus rendimentos comprometidos pelos contratos de financiamento firmados com o banco réu. Após defender a limitação de 30% (trinta por cento), para fins de descontos em sua remuneração, seja em folha de pagamento, seja em conta bancária, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Somente o perigo na demora foi demonstrado, diante do fato incontroverso de que os descontos na conta bancária da ora agravante estão comprometendo parte de sua renda, fato que impõe o imediato exame do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Todavia, não se constata nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, porquanto se mostra absolutamente incabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada, embora o julgador de primeiro grau já o tenha, em certa medida, promovido tal alteração. De fato, a agravante, ao entabular os contratos de financiamento com o banco, ora agravado, autorizou que este promovesse descontos em sua conta corrente, como forma de adimplemento contratual, mesmo ciente de que sua fonte de renda já estava comprometida, tendo em vista que praticamente não havia mais margem consignável em sua folha de pagamento. Diante do que fora livremente pactuado, não há como assegurar à agravante uma tutela jurisdicional, notadamente diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou mesmo prática de ato abusivo por parte do banco credor. Assim, diante da impossibilidade de se promover outra alteração nos contratos firmados entre as partes, além daquelas já efetuadas pela decisão agravada, não há como acolher a pretensão recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator